Tribunal: TJSP
Processo: 0002259-73.2008.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação – Homicídios qualificados – Recurso Especial – Juízo de retratação - Artigo 1030, II, do CPC – Pedido para consideração de condenação, cujo crime foi praticado em data anterior, com trânsito em julgado posterior aos fatos tratados nestes autos como maus antecedentes – Admissibilidade - Entendimento adotado no acórdão recorrido que está em desacordo com a tese fixada pelo Supremo

Ementa:
Apelação – Homicídios qualificados – Recurso Especial – Juízo de retratação - Artigo 1030, II, do CPC – Pedido para consideração de condenação, cujo crime foi praticado em data anterior, com trânsito em julgado posterior aos fatos tratados nestes autos como maus antecedentes – Admissibilidade - Entendimento adotado no acórdão recorrido que está em desacordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça – Acórdão reconsiderado – Pena redimensionada.